Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-86.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711339-86.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZINA DANIEL APELADO: ELVIALANI SOUZA GOMES, RENATO DE SOUZA GOMES ZANOLLA, FERNANDO ARIVELTON DE SOUZA GOMES, ALEXANDRE SOUZA GOMES, LUANA DE CASSIA MOREIRA BOBO LOPES, LUCIANA CARLA MOREIRA GOMES, LARISSA KELI MOREIRA GOMES, FERNANDA MARA MOREIRA GOMES, MIRIAM SOUZA GOMES DE ALMEIDA D E S P A C H O Retirem-se o feito de pauta de julgamento. Intime-se a parte apelada para se manifestar sobre o documento de ID 19941212, apresentado pela apelante. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora